Tribunal: TJES
Processo: 5005839-74.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005839-74.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: RUBENS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005839-74.2023.8.08.0014

RECTE.: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RECDO.: RUBENS DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

RUBENS DE ALMEIDA em face de

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., na qual narra a parte Autora, em síntese, que foi surpreendida com a negativação de seu CPF junto ao cadastro de maus pagadores, em decorrência de suposta dívida junto à requerida, a qual aduz não ter contraído. Alega, em síntese, que jamais celebrou qualquer avença junto à ré, e por este motivo vem a juízo requerer a exclusão de seu nome do cadastro de maus pagadores, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7049258), o Requerido alega, em suma, que o autor efetivamente aderiu ao Cartão Avenida (antigo cartão Club+), justificando a cobrança de todos os encargos contratuais decorrentes do pagamento em atraso e/ou parcial, incluindo a tarifa de anuidade/administração, e a posterior negativação do nome do autor em decorrência da ausência de pagamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7049264)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida. Sem prejuízo, declaro a inexistência do negócio jurídico que motivou o apontamento indicado no documento id 29899198, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7049267), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e aplicação dos juros de mora a partir da sentença monocrática.

A parte autora apresentou Contrarrazões recursais ao ID 7049272, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito junto à ré.

Apesar da irresignação do recorrente, a partir da análise detida do contrato supostamente firmado entre as partes, o qual deixou de ser apresentado nestes autos, bem como os termos da contestação (ID.7049258) observo que, embora o recorrido tenha registrado sua “biometria facial” (ilustrada na contestação) ao supostamente assinar o contrato, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor; principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia, que pode ter sido produzida por terceira pessoa, ou mesmo em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Anoto que, no caso em epígrafe, não foi apresentado o contrato supostamente avençado, tampouco comprovação de vontade do autor, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato e os débitos dele decorrentes não possuem validade.

Ademais, as faturas de cobrança de cartão juntadas pela ré, em sede de contestação, não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, eis que não houve a utilização do plástico pelo autor para efetuar compras. Veja que o saldo devedor, o qual foi negativado pela empresa, consiste apenas na tarifa de anuidade bonificada, a qual não teria sido paga pelo autor e foi acrescida de juros. Assim, tal conduta se coaduna com o relato apresentado pelo consumidor nos autos, de não ter pactuado o referido negócio jurídico, tratando-se de fraude.

De mais a mais, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Prosseguindo, verifico que restou comprovada inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 7049234), decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Configurado, pois, o dano moral
in re ipsa.

Contudo, entendo que o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial é excessivo, até para que seja mantida coerência com casos similares julgados por esta Colenda Turma.

Assim, nesse particular, entendo que o recurso merece provimento.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para minorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a condenação em danos morais, valor esse que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento, tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

Deixo de condenar
os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários, ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)